Tribunal: TJSP
Processo: 2288135-72.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. pedido de indenização por danos morais. Contrato bancário. Tutela de urgência deferida para determinar a exclusão do apontamento realizado em nome da agravada relativo a inadimplemento de empréstimo consignado cuja contratação é por ela negado. Possibilidade de fraude. Artigo 300 do Código de Processo Civil. Requisitos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. pedido de indenização por danos morais. Contrato bancário. Tutela de urgência deferida para determinar a exclusão do apontamento realizado em nome da agravada relativo a inadimplemento de empréstimo consignado cuja contratação é por ela negado. Possibilidade de fraude. Artigo 300 do Código de Processo Civil. Requisitos preenchidos. Imposição de multa para o caso de descumprimento da ordem. Admissibilidade. Medida que tem por finalidade a efetivação do provimento mandamental, conduzindo o obrigado a optar por cumprir espontaneamente o preceito judicial mediante atos próprios. Cumprida, dessa forma, enquanto se discutem a legalidade do negócio e a regularidade da cobrança, nenhum prejuízo terá o agravante. Valor da multa que não comporta qualquer alteração. Reconhecido, ainda, como razoável, o prazo de 48 horas para o cumprimento da determinação judicial. Decisão mantida. Recurso improvido.